Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-94.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000275-94.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO HERVECIO LIMA DA SILVA - CPF: 625.582.933-20 (PACIENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

HABEAS CORPUS N.º 1000275-94.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: FABIO MOREIRA PEREIRA e outros.

IMPETRADO:
Juizado Especial Criminal de Peixoto de Azevedo - MT.

PACIENTE: SEBASTIAO HERVECIO LIMA DA SILVA.

______________________________________________________________________

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TERMO CIRCUNSTÂNCIADO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL ILÍCITO PENAL – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE ALCANÇOU APENAS FASE DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO INVESTIGADO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INVESTIGATÓRIO NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo a alegada ausência de justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório é e ser denegada o
mandamus
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Habeas Corpus pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível ilícito penal cometido pelo paciente.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demostra a ilegalidade da decisão judicial fustigada, postulando a concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida, a Autoridade Coatora prestou informações.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parecer manifesta-se pelo não conhecimento do
Habeas Corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de habeas Corpus pretendendo o trancamento de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível ilícito penal cometido pelo paciente.

Como se vê pela documentação que acompanha a peça exordial mostra que a investigação criminal traçada contra o paciente alcançou, apenas, a fase da audiência preliminar do procedimento criminal.

Com efeito, a oferta de denúncia criminal, por si só, não implica em registro penal contra a parte paciente, isto porque, é na audiência de instrução e julgamento que se abrirá, necessariamente, a oportunidade de questionamento pela paciente de todos os pontos fático-jurídicos alegados na petição inicial desta ação mandamental, senão vejamos:

Lei n.º 9.099/95

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

(...)

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

(...)

Art. 81.
Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa
; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Portanto, tenho que à ausência de justa causa para o trancamento do procedimento criminal investigatório.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em dissonância com o judicioso parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, e mantenho, na integralidade, o
decisum
fustigado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023